Tribunal: TJDFT
Processo: 0740576-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FISCAL. OBJETO. PATROCÍNIO DOS INTERESSES DA CONTRATANTE PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL E ÓRGÃOS FISCAIS. ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, RELATÓRIOS, MEMÓRIAS DE CÁLCULOS E PERÍCIA CONTÁBIL. AUTORA. IMPUTAÇÃO DE INADIMPLEMENTO ABSOLUTO PRATICADO PELA RÉ. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDORA PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. QUALIFICAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). ENTENDIMENTO FIRMADO EM JULGADO EMANADO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR (ERESP 1.280.825/RJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CONSEQUÊNCIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. PRELIMINAR. JULGAMENTO DA AÇÃO DE FORMA ANTECIPADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE E DESCABIMETO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL. DESCONEXÃO COM OS LIMITES OBJETIVOS DA CAUSA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. ATUAÇÃO POSITIVA. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). PEDIDO DE CONCESSÃO DA BENESSE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FORMULAÇÃO NO RECURSO. REALIZAÇÃO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. REJEIÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo a atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte recorrente almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva.
3. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentarem subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo art. 370 do estatuto processual vigente.
4. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova pericial postulada apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinadas à comprovação de fatos irrelevantes ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da prova documental colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado.
5. Consoante o entendimento estratificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência, encerrando a pretensão natureza de reparação civil advinda de relação contratual, o prazo prescricional incidente sobre a espécie é o decenal, emoldurando-se na dicção do art. 205 do Código Civil, restando inaplicável ao caso em comento o prazo prescricional trienal previsto para a pretensão de ressarcimento derivado de enriquecimento sem causa (EREsp no 1.280.825/RJ).
6. A pretensão derivada de relação contratual que encarta pedido de resolução do negócio, fundado no inadimplemento da parte contratada, com a repetição dos valores vertidos pela contratante, é impassível de ser caracterizada como pedido de ressarcimento decorrente de enriquecimento sem causa, e, ademais, derivando de relação contratual, está sujeita ao prazo prescricional decenal aplicado às ações pessoais não objeto de regulação casuística, cujo termo inicial, a seu turno, é a data do inadimplemento, pois quando ocorrera a lesão ao direito invocado (CC, art. 189).
7. À luz da regulação legal, reconhece-se a qualidade de consumidora à pessoa jurídica que, desenvolvendo atividades distintas, contrata serviços de pessoa jurídica fornecedora de serviços de assessoria fiscal, porquanto, além de retirar o serviço contratado da cadeia de produção, ou prestação, dele se revelando como destinatária de fato, não o reinsere no mercado de consumo, qualificando-se como destinatária econômica da prestação contratada (CDC, arts. 2o e 3o).
8. Lastreando a contratante o direito que invocara com acervo probatório indicativo de que a contratada incidira em inadimplência quanto às obrigações que perfaziam o objeto do contrato de prestação de serviço de assessoria fiscal e tributária que firmaram, e, outrossim, apurado que a contratada, em contrapartida, não evidenciara a subsistência de fato apto a infirmar a caracterização do inadimplemento que lhe fora imputado, deixando desguarnecida de lastro a invocação de que cumprira com o avençado, o havido conduz ao acolhimento do pedido resolutório e condenatório deduzido pela contratante adimplente, defronte à inexistência da prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito que deduzira (CPC, art. 373, I e II).
9. O descumprimento da integralidade das obrigações de meio e de resultado encartadas em contrato de prestação de serviços de assessoria tributária traduz inadimplemento contratual da fornecedora dos serviços apto a legitimar a resolução da avença por sua culpa, com o consequente retorno das partes contratantes ao status quo ante, donde, em tendo dado causa ao desfazimento do negócio, repercutindo sobremaneira na expectativa da contratante, a contratada é obrigada a devolver a integralidade das parcelas solvidas por ocasião da concretização da avença e à guisa de realização do preço contratado.
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime.